Tribunal: STF
Processo: RE 1499303
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória ajuizada pela União, da qual originou-se recurso extraordinário interposto por Medabil Indústria em Sistemas Construtivos Ltda., fundado na alínea “a” do permissivo constitucional. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É cabível o manejo de ação rescisória, desde que observados os prazos legais, para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 2. Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão.



    Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos a fim de acrescentar os fundamentos do voto impugnado (e-Doc. 65), sem efeitos infringentes, senão vejamos:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Recurso provido, sem atribuição de efeitos infringentes, para aditar a fundamentação do voto impugnado de modo a sanar omissões apontadas pela parte.



    Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão recorrida: (i) contraria o decidido por esta Corte no Tema n. 69 da repercussão geral (RE 574.706/PR); (ii) viola o entendimento Sumular n. 343/STF; (iii) contaria a tese fixada no Tema n. 136 da repercussão geral (RE 590.809/RS): e (iv) afronta os art. 1º, art. 5º, XXXVI, art. 60, § 4º, art. 2º, art. 37 e art. 102, § 2º, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando da análise do Tema n. 69 da repercussão geral esta Corte fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, ocorre que posteriormente, em sede de embargos de declaração, modulou-se a decisão de mérito a fim de que ela produzisse efeitos a partir de 15.3.2017, data do julgamento de mérito.



    Nessa toada, tendo em vista que a impetração do mandado de segurança na ação originária, bem como o trânsito em julgado da decisão reconhecendo o direito do Contribuinte, ocorreram após o julgamento de mérito do Tema 69 da repercussão geral, aplica-se ao caso dos autos a modulação dos efeitos daquela decisão proferida no paradigma.



    Quanto à contrariedade da Súmula n. 343/STF, in verbis: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, observo que a Súmula 343/STF somente se aplica quando a questão controvertida nos Tribunais de origem não envolve matéria constitucional, o que não é o caso dos autos.



    Nesse sentido, a seguinte decisão:



    Por fim, é importante notar que, cabível a ação rescisória, o Tribunal de origem apenas aplicou a modulação dos efeitos da decisão de mérito do Tema 69.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente